Tribunal: TJES
Processo: 5014845-80.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014845-80.2024.8.08.0011

APELANTE: CARLOS DE MATOS

APELAD
O
: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CARLOS DE MATOS contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição do indébito c/c danos morais
ajuizada em face de FACTA FINANCEIRA S.A., julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) deve ser considerado nulo em razão de alegado vício de consentimento; (ii) verificar se houve falha no dever de informação e prática de venda casada pela instituição financeira; e (iii) estabelecer se são devidos danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de cartão de crédito consignado encontra respaldo no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não configurando ilegalidade por si só.

4. O documento contratual assinado pelo apelante explicita de forma clara e destacada as características do cartão consignado, inclusive com menção às diferenças em relação ao empréstimo consignado tradicional, afastando a tese de vício de consentimento.

5. O apelante recebeu e utilizou o valor de R$ 1.321,53 disponibilizado na contratação, o que configura ratificação tácita do negócio jurídico e afasta a alegação de nulidade.

6. O comportamento do apelante viola a boa-fé objetiva, na vertente do venire contra factum proprium, pois não pode negar a validade do contrato após se beneficiar do crédito recebido.

7. Não se vislumbra conduta ilícita por parte da instituição financeira, sendo legítimos os descontos em benefício previdenciário, o que afasta o direito à indenização por danos morais ou à restituição em dobro dos valores pagos.

8. A jurisprudência consolidada do TJES reconhece a validade da contratação de RMC quando presentes contrato escrito, informação adequada e utilização do crédito pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de cartão de crédito consignado (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, é válido quando celebrado por escrito e com informações claras sobre sua natureza.

2. A utilização do crédito disponibilizado configura ratificação do negócio jurídico e afasta a alegação de vício de consentimento.

3. A inexistência de conduta ilícita da instituição financeira inviabiliza a condenação em danos morais e a repetição do indébito.

4. O consumidor não pode, após se beneficiar do crédito, negar validade ao contrato, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 6º (com redação da Lei nº 13.175/2015).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0002120-92.2021.8.08.0030, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20/10/2023; TJES, AC nº 5000453-84.2021.8.08.0062, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28/02/2023; TJES, AC nº 5001431-20.2021.8.08.0011, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 03/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014845-80.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS DE MATOS

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO, FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CARLOS DE MATOS contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição do indébito c/c danos morais
ajuizada em face de FACTA FINANCEIRA S.A., julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) deve ser considerado nulo em razão de alegado vício de consentimento; (ii) verificar se houve falha no dever de informação e prática de venda casada pela instituição financeira; e (iii) estabelecer se são devidos danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de cartão de crédito consignado encontra respaldo no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não configurando ilegalidade por si só.

4. O documento contratual assinado pelo apelante explicita de forma clara e destacada as características do cartão consignado, inclusive com menção às diferenças em relação ao empréstimo consignado tradicional, afastando a tese de vício de consentimento.

5. O apelante recebeu e utilizou o valor de R$ 1.321,53 disponibilizado na contratação, o que configura ratificação tácita do negócio jurídico e afasta a alegação de nulidade.

6. O comportamento do apelante viola a boa-fé objetiva, na vertente do venire contra factum proprium, pois não pode negar a validade do contrato após se beneficiar do crédito recebido.

7. Não se vislumbra conduta ilícita por parte da instituição financeira, sendo legítimos os descontos em benefício previdenciário, o que afasta o direito à indenização por danos morais ou à restituição em dobro dos valores pagos.

8. A jurisprudência consolidada do TJES reconhece a validade da contratação de RMC quando presentes contrato escrito, informação adequada e utilização do crédito pelo consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contrato de cartão de crédito consignado (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, é válido quando celebrado por escrito e com informações claras sobre sua natureza.

2. A utilização do crédito disponibilizado configura ratificação do negócio jurídico e afasta a alegação de vício de consentimento.

3. A inexistência de conduta ilícita da instituição financeira inviabiliza a condenação em danos morais e a repetição do indébito.

4. O consumidor não pode, após se beneficiar do crédito, negar validade ao contrato, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.820/2003, art. 6º (com redação da Lei nº 13.175/2015).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0002120-92.2021.8.08.0030, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20/10/2023; TJES, AC nº 5000453-84.2021.8.08.0062, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28/02/2023; TJES, AC nº 5001431-20.2021.8.08.0011, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 03/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
CARLOS DE MATOS
em face da sentença acostada no ID 14758099 e proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos de “
ação de nulidade de negócio jurídico c/c repetição do indébito c/c danos morais”
ajuizada pelo apelante em face de
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Por fim, o comando sentencial condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sobrestando, contudo, a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 14758101), o recorrente sustenta, em síntese, as teses de vício de consentimento, falha no dever de informação e onerosidade excessiva do contrato de RMC.

Sustenta, ainda, a nulidade do negócio jurídico e a consequente configuração de danos morais indenizáveis e a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados.

Embora intimada, a recorrida deixou de apresentar contrarrazões, a teor da certidão exarada no ID 14758104.

Traçando uma breve síntese dos fatos, a presente demanda foi movida pelo apelante em face da apelada, visando a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Em síntese, o autor alegou que, ao buscar um empréstimo pessoal consignado, foi ludibriado pela instituição financeira a contratar o cartão de crédito, que se mostrou mais oneroso e com descontos em seu benefício previdenciário, de natureza alimentar, sem a devida amortização do principal.

Basicamente diante de tais fatos, pleiteou a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação por danos morais.

Após o devido processamento da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, destacando a seguinte fundamentação:

“[...]
b) Da relação contratual devidamente registrada em instrumento escrito e subscrito pelo requerente. Fato incontroverso. Inexistência de pedido de declaração de nulidade
:

Primeiramente, é fato incontroverso a existência de contrato entre as partes, divergindo apenas no que diz respeito à relação entre ambos, visto que a autora alega não ter contratado e o réu afirma a devida contratação.

Contudo, de uma simples análise dos contratos anteriormente mencionados, observa-se que a Requerente aderiu a “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO”, cujo título se encontra devidamente registrado em letras maiúsculas. Nota-se, ainda, que houve transferência no valor de R$ 1.321,53, ID 63143917.

[...]

c) Da efetiva utilização do produto contrato e disponibilizado
:

Volvendo os olhos a presente demanda, a prova documental, já mencionada no preâmbulo deste comando, revela que há instrumento contratual devidamente subscrito pela autora, e do qual não se extrai qualquer alegação de nulidade de cláusula contratual, e, como se não bastasse, desde a sua contratação, utilizou o produto que lhe fora disponibilizado, foi utilizado para o saque valor de R$ 1.321,53, ID 63143917, não se pode descurar que o contrato possibilita saques e compras, não havendo nenhuma ilegalidade em ter aquela.

[...]

Assim, de se concluir que a parte autora aderiu ao contrato de cartão de crédito, inviável a pretensão autoral, nem mesmo em sentido de possível revisão, uma vez que comprovada a livre pactuação entre as partes, bem como a utilização do cartão nos termos já referenciados”.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar o seu mérito propriamente dito.

Consigno que o desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03
, com redação dada pela Lei nº 13.175/15.

Segundo a parte autora, sua intenção seria contratar empréstimo consignado simples, e não com RMC, razão pela qual defende a nulidade do contrato e dos descontos mensais.

Contudo,
a tese de que o requerente intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que no documento acostado no ID 14758093 consta o Termo de Adesão ao regulamento cartão de crédito consignado, devidamente assinado pela parte autora.

Nessa toada, constato que
o contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o apelante, ao apor sua assinatura eletronicamente no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos
, não se vislumbrando a ocorrência de venda casada.

O fato de a parte autora ter recebido o valor de R$ 1.321,53 (hum mil e trezentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos) em sua conta corrente (ID 14758094), decorrente do saque autorizado na contratação, não pode ser ignorado.

A jurisprudência, inclusive, considera que o efetivo uso do cartão, ainda que apenas para saque, desnatura a tese de ato ilícito e demonstra a regularidade da relação jurídica, conforme precedentes do TJES citados na sentença.

Também é importante notar que em momento algum os termos contratuais fazem menção ao empréstimo tradicional, mas sempre à contratação de cartão de crédito consignado, cujas características estão devidamente descritas no ajuste.

Por ser relevante, cito trechos do contrato ora questionado pelo recorrente:

“
Fui informado (a) que o cartão consignado de benefício é diferente de um empréstimo consignado, que possui juros menores. É do meu interesse, no entanto, por já estar comprometida a minha margem para empréstimos consignados, ou muito perto do limite legal, contratar cartão consignado para utilizá-lo com a finalidade de saque e de contratação de financiamento de bens e de despesas decorrentes de serviços por meio dele
. Assim sendo, autorizo a Facta Financeira, em caráter imediato, irrevogável e irretratável, a transferir o valor limite que tenho direito para saque no cartão (indicado no campo acima) para a conta corrente de minha titularidade (indicada no campo acima), que será registrado na minha fatura subsequente” (sem negrito no original)

E, ainda,

“
Eu, acima qualificado como titular do cartão consignado de benefício contratado com Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, declaro para os devidos fins e sob as penas da lei, estar de ciente e de acordo que:

(i) Contratei um cartão consignado de benefício
;

(ii) Fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do cartão consignado de benefício ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão
;

(iii) A diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/benefício) e o total da fatura poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pela Facta Financeira, já que, caso a fatura não seja integralmente paga até data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura;

(iv) Declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores;

(v) Estou ciente de que a taxa de juros do cartão consignado de benefício é inferior à taxa de juros do cartão de crédito convencional
;” (sem negrito no original)

Desta feita, forçoso concluir que
o contrato firmado pelas partes é plenamente válido
, uma vez que a parte apelante espontaneamente consentiu, tanto por meio de confirmação na contratação quanto mediante a utilização do crédito depositado em sua conta, com as cláusulas contratuais, sendo, portanto, inequívoca a contratação de cartão de crédito consignado, e não de um empréstimo tradicional.

Neste sentido colaciono julgados deste egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10.820/2003 - LEI FEDERAL Nº. 13.175/2015 - NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.
2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES; AC 0002120-92.2021.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 20/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO. 1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2
.Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”. 3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação.
4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/02/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ.
2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 03/03/2023)

Destaco, ainda, que a conduta do apelante, ao se beneficiar do recurso financeiro, configura comportamento contraditório que viola o princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente que veda o
venire contra factum proprium
.

Não se pode admitir que a parte, após usufruir das vantagens de um negócio jurídico, venha a juízo negar sua validade com base em um suposto vício de consentimento que seus próprios atos desmentem. A utilização do crédito depositado em sua conta opera como uma ratificação tácita do negócio, convalidando qualquer eventual falha de informação no momento da celebração.

Outrossim, no que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais e materiais supostamente experimentados pela parte apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte da requerida, ora apelada, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, sua ausência conduz à improcedência dos pleitos indenizatórios.

Por conseguinte, inexistindo ato ilícito, carecem de fundamento os pleitos indenizatórios. A cobrança das parcelas, por meio de descontos nos benefícios previdenciários, constitui exercício regular de um direito do credor, amparado no contrato validamente firmado.

Em outros termos, diante da legitimidade dos descontos, não há valor a ser restituído, seja de forma simples ou em dobro.

Por consequência, deve a sentença ser mantida neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor já estabelecido na sentença.
Contudo, mantenho a exigibilidade do apelante por estar assegurado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.